Tribunal: TJDFT
Processo: 0729427-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SÚMULA 28 DA TUJ. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. AUTORA. FORNECIMENTO DE DADOS E ENTREGA DO CARTÃO QUE PERMITIU A FRAUDE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DESTOANTE DO PERFIL DO CLIENTE. FALHA NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Conforme ensina José de Aguiar Dias "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo." (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
2. De acordo com a Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional". (g.n.)
3. Se a eclosão da fraude teve a contribuição da autora, mas a sua extensão se deve às falhas no protocolo de segurança da instituição ré, ambos deverão responder pelo prejuízo. Nesse sentido: APC 07309102820228070001, 4a T. Rel. Des. Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a T; Dje 26/4/2023. APC 07358048120218070001, 4a T. rel. Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, PJe: 23/12/2022; APC 07406464120208070001, 7a T., rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, PJe: 6/9/2021; APC 07173529720208070020, 7a T., rela. Desa. GISLENE PINHEIRO, DJE: 22/2/2022).
4. Na hipótese, as evidências indicam que a consumidora e a instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. A primeira porque entregou o cartão e a senha ao fraudador. O segundo, porque violou o seu dever de segurança ao não criar mecanismos capazes de impedir transações que destoem do perfil do consumidor.
5. Esse cenário indica que, na linha da Súmula 28 da TUJ, autora e réu deverão responder pela fraude diante da concorrência de condutas que se complementaram para a concretização do prejuízo e que ser reduzida a condenação, conforme explicitado no voto proferido.
6. Quanto ao dano moral, a contribuição da autora para o desconforto experimentado inviabiliza a compensação pelos danos morais.
7. Recurso do réu conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.
8. Recurso da autora conhecido e desprovido.
9. Autora condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. A exigibilidade fixa suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.